Tribunal: TJDFT
Processo: 0710675-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710675-14.2020.8.07.0000 RECORRENTE:KAROLINI SOUZA BARBOSA DE SÁ RECORRIDO:CHURRASQUINHO NA BRASA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO TRABALHISTA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO DO § 2o DO REFERIDO ARTIGO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - As verbas de natureza remuneratórias devem ser preservadas, isso porque é constitucionalmente assegurada a proteção salarial (art. 7o, X, da CF), tendo em vista o seu caráter alimentar e o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF). 2 – Ainda que a indenização trabalhista ostente a natureza de verba salarial e alimentar, o § 2o do artigo 833 do CPC autoriza a constrição das importâncias que excederem a 50 (cinquenta) salários mínimos. 3 – Tendo em vista as peculiaridades do caso concreto em que a Executada percebe renda mensal bruta superior a 20 (vinte) salários mínimos, deve ser compatibilizada a exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC para limitar a penhora no rosto dos autos da ação trabalhista ao valor que exceder 30 (trinta) salários mínimos. Assim estará observada a impenhorabilidade limitada a 50 (cinquenta) salários mínimos prevista no mencionado dispositivo legal. Agravo de Instrumento parcialmente provido. No recurso especial, a recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que, ao contrário do decidido pelo acórdão recorrido, a hipótese dos autos não se enquadra na exceção à impenhorabilidade prevista no referido dispositivo legal, uma vez que a execução em curso não se destina à quitação de prestação alimentícia, mas de valor destinado ao pagamento de uma parcela do contrato de compra e venda de estabelecimento comercial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, aponta violação aos artigos 1o e 7o, inciso X, ambos da Constituição Federal, por ofensa à dignidade da pessoa humana e à proteção constitucional ao salário. Requer a atribuição de efeito suspensivo aos recursos. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Jailson Rocha Pereira, OAB/DF 64.462, e Lisbeth Vidal Negreiros Bastos, OAB/DF 13.810. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de admissibilidade. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. O extraordinário, por seu turno, não colhe a mesma sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à repercussão geral. Isto porque, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na interpretação de lei infraconstitucional que rege a matéria referente à impenhorabilidade. Assim, a análise da tese recursal não prescinde do exame da matéria à luz da legislação infraconstitucional, do que se conclui que, caso existente, a ofensa ao texto constitucional só seria cognoscível de forma reflexa. E, como cediço na orientação jurisprudencial da Corte Suprema, eventual ofensa indireta à Constituição Federal não dá ensejo à abertura da via extraordinária. Confira-se, a propósito: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e do Trabalho. Penhora sobre percentual de aposentadoria. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). (ARE 1254390 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI DJe 26/6/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018. No mesmo sentido, a decisão proferida na TutPrv do AREsp 1030595, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 22/9/2020. No que diz respeito ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, a concessão requerida “depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.” (Pet 7795 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 23/4/2019). Sendo hipótese de inadmissão do recurso extraordinário, como no caso, não há que se falar em atendimento aos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário. Determino, conforme requerido pela recorrente, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Jailson Rocha Pereira, OAB/DF 64.462, e Lisbeth Vidal Negreiros Bastos, OAB/DF 13.810. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012